Tribunal: STF
Processo: ARE 1577519
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Flagrante delito. Crime permanente. Licitude da prova. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAR A BUSCA PESSOAL/VEICULAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. 
I. Caso em exame: 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial fechado. Ao final, foi mantida a liberdade do acusado para recorrer em liberdade. 
2 . O recurso defensivo. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública alegando preliminarmente i) a nulidade da busca pessoal/veicular, ante a ausência de fundada suspeita; No mérito, pleiteou ii) a absolvição ante a insuficiência probatória acerca da traficância. Subsidiariamente, requereu iii) a assistência judiciária gratuita; iv) o redimensionamento da pena para afastar a agravante da reincidência; v) a redução ou isenção da pena de multa; vi) a fixação inicial do cumprimento da pena em regime menos gravoso; e, ao final, vii) o prequestionamento da matéria. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em: (i) se há nulidade da busca pessoal/veicular, ante a ausência de fundadas suspeitas; (ii) se há indícios de materialidade e autoria quanto ao delito de tráfico de drogas; (iii) se possível a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao réu; (iv) se é possível afastar a agravante de reincidência; (v) se viável a redução ou o afastamento da pena de multa; (vi) se viável a fixação do regime inicial do cumprimento da pena em menos gravoso; (vii) se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento. 
III. Razões de decidir 
4. Policiais Militares ouvidos em juízo que não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. 
5. Não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado ter apresentado sinais de nervosismo ao presenciar a guarnição policial. 
6. Ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem ao réu. 
IV. Dispositivo e tese 
7.Recurso defensivo provido, por maioria.”
(Apelação Criminal Nº 5031289-05.2022.8.21.0010/RS, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  Relator: Marcelo Machado Bertoluci, j. 08/8/2025)

Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, e art. 144, § 5º da Constituição da República.
Argumenta a licitude de prova obtida em busca veicular, uma vez que “a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito”.
Ressalta que a abordagem e revista do recorrido foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, que gerou desconfiança aos policiais, além de se tratar de local conhecido pela narcotraficância. 
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, que o recorrido seja condenado. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.
Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 30):

“ (...)
Inicialmente, quanto à abordagem, entendo que se deu dentro da órbita da legalidade, uma vez que os policiais militares somente decidiram abordar o acusado ao notarem seu comportamento nervoso ao avistar a guarnição. Frente a este cenário, e pela natureza do serviço prestado pelos policiais, que tinham o dever legal de agir, estando autorizados a realizar a abordagem. 
Anoto que, na minha ótica, não se revelaria prudente, aos agentes da Polícia Militar, que retardassem suas atuações, naquele momento. Tal providência causaria inegável prejuízo à efetividade da segurança pública, uma vez que a investigação e deflagração da operação pelo órgão secundário não se daria de modo imediato. Com essa ausência de vigia estatal, é certo que o criminoso somaria tempo suficiente a concretização de crimes ou, ainda, de fazer desaparecer os vestígios de sua prática. 
Desse modo, não há dúvidas de que, na ocasião dos fatos, o acusado portava as drogas em seu veículo com o dolo de comercializá-las. As circunstâncias do crime, expostas de maneira uníssona e cristalina pelos policiais consolidam a existência do crime. 
De pronto, antecipo que a alegação do réu, no sentido de possuir as drogas apenas para o consumo pessoal não é verossímil. No caso em tela, a apreensão de expressiva quantidade, evidencia, com segurança, o tráfico de substâncias entorpecentes. Isso porque, nem um pouco crível - e sem nenhuma prova nos autos - a versão de que havia comprado os entorpecentes para consumo próprio. Além disso, não é plausível que o réu estivesse transportando os entorpecentes consigo sendo que havia adquirido no dia anterior, sendo de sua ciência de que as substâncias são amplamente reconhecidas como ilícitas. Ora, se era usada para consumo próprio, bastasse a quantidade necessária para o dia. 
Ainda, quanto a alegação de ser usuário de ilícitos, é sabido que a condição de ser usuário de drogas não retira a possibilidade de ser traficante, até porque é comum ao usuário traficar para alimentar seu vício, o que também vale aos indivíduos com ocupação lícita, servindo a narcotraficância como um incremento de renda. 
 (...)
Frise-se que o crime de tráfico de drogas é daqueles de múltipla ação, dispensando a flagrância do efetivo ato de comércio, admitindo para a subsunção a prática de qualquer das condutas correspondentes aos verbos nucleares do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo distinção para comprovação do delito entre o ato de vender, possuir, guardar ou ter em depósito ou trazer consigo drogas, bastando, apenas, estar provado que a pessoa imputada possua o dolo de comercialização do estupefaciente 
Ainda, embora o acusado tenha alegado, em seu depoimento, que não possui histórico de envolvimento com a polícia, verifica-se que existe contra ele uma condenação transitada em julgado no ano de 2018 (autos nº 010/2.13.0003151-1), pelo mesmo delito ora em tela, tráfico de drogas. Essa circunstância, além de contrariar a versão apresentada pelo acusado, apresenta importância para a compreensão de sua conduta e do histórico de reincidência, a qual será analisada na dosimetria. 
Outrossim, as substâncias apreendidas foram remetidas à perícia e nelas restou identificada a presença de psicoativo ilegal, tratando-se, pois, de cocaína, conforme comprova o laudo pericial n.º 266988/2021 (30.1), demonstrando, assim, à luz da Portaria 344 da SVS/MS, de 12/05/1998, a materialidade do crime de tráfico de drogas.
De todo modo, da análise das provas angariadas não emergiu qualquer resquício de dúvida sobre o dolo do réu em destinadas as drogas a terceiros. 
Ao final, registro aqui, não ser o caso de aplicação da redutora do tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, posto que, como dito anteriormente, o acusado possui uma condenação transitada em julgada por delito de tráfico de drogas, o que evidencia o seu envolvimento reiterado na prática delitiva.”

Interposta a apelação, a Corte Estadual absolveu o recorrido ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos:

“(...)
Como se vê, a policial Cátia Elmira Viana Rolandi referiu em seu depoimento judicial, que, por ser a mais antiga da guarnição, optou por abordar o réu, visto que ele aparentava sinais de nervosismo e agitação, dentro do carro, após visualizar os agentes policiais. Em razão dos fatos, a guarnição deu a volta na rua e, quando o apelante terminava de estacionar o seu veículo, os policiais o abordaram. O apelante em um primeiro momento teria dito que seu carro havia estragado, tendo os agentes públicos averiguado e visto que o veículo estava em perfeito estado. Logo em seguida, o réu teria admitido que estava com drogas para transportar em seu carro, oportunidade em que foram localizados os entorpecentes. 
Da análise do depoimento dos policiais militares Marlon Duarte de Brum e João Marcos da Silva Matos, verifica-se que os agentes policiais foram uníssonos ao afirmarem que estavam em patrulhamento de rotina quando sua colega, que liderava a guarnição, sinalizou para abordarem o réu, o qual estava dentro de um veículo Peugeot preto estacionado.
 Em revista pessoal/veicular foram localizados com o réu 10,30 gramas de cocaína, conforme auto de apreensão (evento 1, ACOR7). 
O réu, por sua vez, ao seu ouvido judicialmente negou os fatos descritos na denúncia. Contou que havia comprado os entorpecentes, e que havia pago R$ 500,00 em 13 pacotes de drogas, sendo que já havia consumido 04 pacotes no dia dos fatos. Disse, ainda, que estava parado no carro há algum tempo quando os policiais o abordaram. Referiu que a quantidade adquirida de entorpecentes duraria em torno de uma semana a dez dias. 
(...)
Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Destaco que os policias militares não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem.”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.
Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento nas imediações onde foi realizada a abordagem do recorrido. Naquela ocasião, foram apreendidas “09 (nove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 10,30g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar”. 
No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 
A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal Nº 5031289-05.2022.8.21.0010/RS, Doc. 42, Id: 8d9b57bc) e restabelecer a sentença condenatória prolatada pela 4ª Vara Criminal  da Comarca de Caxias do Sul (Doc. 30, Id:06b855fb).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente